Tribunal: TJDFT
Processo: 0005896-54.2016.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PERÍCIA TÉCNICA. NULIDADE. AFASTAMENTO. PROVA REGULAR. DESNECESSIDADE DO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A mera discordância da parte em relação às respostas da perita, embasada em alegações genéricas e desacompanhada de provas técnicas robustas, não se mostra suficiente para refutar o valor probatório do laudo pericial.
2. É cediço que cabe exclusivamente ao juiz analisar e valorar o resultado da perícia, assim como todos os outros meios de prova, para considerá-lo, ou não, quando de seu julgamento, expondo os fundamentos pelos quais, eventualmente, deixou de considerar as conclusões obtidas no laudo pericial, na forma do que preconiza o art. 479 do CPC.
3. Na hipótese dos autos, quando da realização da perícia, a auxiliar do juízo concluiu, por meio da análise do prontuário médico obtido quando da época da internação hospitalar da autora, com base na Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial (ABEMID), que o seu quadro clínico não indicava a internação domiciliar, podendo a família ou cuidador acompanhá-la e assisti-la, sem a necessidade de técnico de enfermagem.
4. Apelação conhecida e não provida.